Tribunal: TJDFT
Processo: 0720575-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720575-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANA FERNANDES BIANCHI AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LANA FERNANDES BIANCHI em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 072610651-2021.8.07.0001, homologou os cálculos elaborados pelo contador e considerou quitado o débito exequendo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 191860510 – autos originários): A parte exequente impugnou os cálculos elaborados pela Contadoria. Porém, na mesma petição requereu a homologação deles (ID 191207135). O executado efetuou o depósito dos valores encontrados pela Contadoria (ID 191850127). Assim, homologo os cálculos elaborados pelo contador de ID 190365639 e considero quitado o débito. Informe a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários para a transferência de valores. Após a transferência de valores para exequente, retornem-se os autos conclusos para sentença de extinção pelo pagamento. Int. A Agravante opôs embargos de declaração (ID 192940676 – na origem), rejeitados na decisão constante do ID 194515576 (origem). O presente agravo foi distribuído a essa Relatoria por força de prevenção, tendo em vista anteriores agravos, processos n. 0724985-88.2021.8.07.000, 0701480-97.2023.8.07.0000 e 0735340-89.2023.8.07.0000 (ID 59431279). Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) trata a hipótese de decisão de Juízo de primeiro grau que homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sem a observância dos honorários advocatícios; 2) os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não contemplaram a fase de cumprimento de sentença e as penalidades previstas no parágrafo primeiro do art. 523 do CPC; 3) conforme enunciado sumular n. 517 do STJ, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com finalidade de sobrestar o trâmite do processo. Aduz que a probabilidade do direito está demonstrada na ausência de arbitramento dos honorários advocatícios. O perigo de demora resta evidenciado na possibilidade de prosseguimento e sentenciamento do feito. Ao final, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (ID 59337199). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 59337199). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LANA FERNANDES BIANCHI em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença no 072610651-2021.8.07.0001, homologou os cálculos elaborados pelo contador e considerou quitado o débito exequendo. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que homologou os cálculos da contadoria e declarou quitado o débito, trazendo como pano de fundo discussão acerca da correção do cálculo apresentado pela Contadoria Judicial. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pela Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. É oportuno ressaltar que sendo a Contadoria um órgão de confiança do Juízo, técnico, auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC) que se encontra equidistante dos interesses das partes, portanto, imparcial, merece fé em seus cálculos, que gozam de presunção de legitimidade, fé pública e rigor técnico, salvo prova em contrário. Nessa ordem de ideias, não é suficiente para impugnar a planilha de débito apresentada pelo órgão auxiliar do Juízo apontamento genérico de erro, sem indicação dos vícios contidos nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. No caso, a peça de impugnação veio desacompanhada de qualquer demonstrativo de cálculo. A Exequente/Agravante deixou de juntar planilha pormenorizada do valor que reputa devido. Além disso, quando oportunizada a manifestação das partes acerca do parecer técnico da Contadoria Judicial (ID 190371714), a parte Exequente/Agravante requer expressamente a homologação dos cálculos – petição de ID 191207135 (autos originários). À vista disso, não vislumbro, por ora, fundamentos suficientes para afastar a conclusão a que chegou o Juízo na decisão agravada quanto à homologação do cálculo. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso do Agravante. Também não antevejo, nessa análise superficial própria deste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2024 20:44:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador